Tribunal: TJDFT
Processo: 0738130-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão Judicial de 2a Instância Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0738130-77.2022.8.07.0001 APELANTE: DENISE MARIA PINTO FERNANDES, BRASILIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES EIRELI, ALEXANDRE MATIAS ROCHA JUNIOR, JOAO ANTONIO PINHEIRO LEITAO GAMA DIAS, ALEXANDRE FARIA DA FONSECA APELADO: ALEXANDRE FARIA DA FONSECA, ALEXANDRE MATIAS ROCHA JUNIOR, BRASILIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES EIRELI, DENISE MARIA PINTO FERNANDES, JOAO ANTONIO PINHEIRO LEITAO GAMA DIAS D E C I S Ã O Trata-se de pedido de reconsideração de ID 47277161 da decisão de ID 47261839 que entendeu não ser caso de plantão a análise do pedido de concessão de efeito suspensivo a Embargos de Declaração para conceder efeito suspensivo aos Embargos de Terceiros. Os autos retornaram conclusos para o plantão. É o breve relatório. Decido. A Portaria GPR 1.203/2023 estabelece em seu art. 4o, §2o, a impossibilidade de análise dos pedidos de reconsideração em plantão judicial de segunda instância. Transcrevo: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: (...) § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. Assim, incabível a análise do pedido de reconsideração apresentado. Remetam-se os autos ao Relator. Intime-se. Brasília,30 de maio de 2023 09:44:43. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador Plantonista